Tribunal: STF
Processo: RE 1559023
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO DECORRENTE DE NOTÍCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E FUGA DO SUSPEITO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, absolveu os recorridos das imputações de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse ilegal de arma e munições, com fundamento na ausência de justa causa para a medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, motivada por denúncia anônima especificada e tentativa de fuga de suspeito, configura hipótese de flagrante delito a legitimar a diligência e a validade das provas dela decorrentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece como lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que fundada em razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori.



    4. Outrossim, o precedente firmado no HC 208.240 estabelece que a busca pessoal depende de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatórios.



    5. A atuação policial no caso concreto baseia-se na confluência de denúncia anônima especificada e conduta suspeita do indivíduo (fuga ao avistar os policiais), constituindo conjunto suficiente de elementos prévios a caracterizar justa causa para o ingresso domiciliar.



    6. As chamadas “circunstâncias exigentes”, como o risco de destruição de provas e a evasão do suspeito, estão presentes e autorizam, segundo a doutrina e jurisprudência citadas no próprio Tema 280, o ingresso imediato e a adoção de medidas urgentes pela autoridade policial.



    7. A justa causa exigida para a diligência não se confunde com prova cabal de autoria ou materialidade, mas com a existência de indícios suficientes e anteriores à medida que permitam o controle judicial posterior da legalidade da ação.



    IV. DISPOSITIVO.



    8. Recurso provido.